Tribunal: STF
Processo: RE 481433
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA:1. Servidor público: direito adquirido e irredutibilidade de
   vencimentos.
A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica
   em que a garantia do direito adquirido não impede a modificação
   para o futuro do regime de vencimentos. Desde que não implique
   diminuição do quantum percebido pelo servidor, é perfeitamente
   possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração
   (RE 241.884, 24.6.2003, 1ª T., Pertence).
Ademais, o Tribunal
   a quo, ao assentar que a percepção do adicional de insalubridade
   pelos índices da L. 8.112/90 permaneceu em vigor até o advento da
   L. 8.270/91, a qual regulamentou os critérios e alterou os
   índices para a concessão desse benefício, apenas resolveu o
   conflito de acordo com o cânone tempus regit actum.
2.
   Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
   de inexistência de motivação do acórdão recorrido.